Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-15.2024.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Cobrança de "cesta fácil econômica" sem previsão contratual – Abusividade reconhecida – Decisão correta – Ausência de exposição vexatória – Anotação restritiva inexistente – Dever de indenizar não configurado - Recurso do Banco parcialmente provido, improvido o do autor.*